Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR O PEDIDO EXECUTIVO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de participação dos advogados previamente constituídos nos autos e a expressa discordância de uma das partes quanto aos termos da minuta apresentada em juízo impedem a homologação judicial do termo de acordo confeccionado.

2. O pedido de aplicação de multa não prospera, pois embasado em documento que não tem força de título judicial, por não ter sido homologado, e que também não se constituiu título executivo extrajudicial, por lhe faltar os requisitos dispostos no art. 784 do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.